Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PELO SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. CARÁTER COLETIVO PRESERVADO. ART. 98 DO CDC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1.O princípio da colaboração orienta a que se proceda a intimação antes da prolação da sentença, conforme art. 10 do CPC. Na decisão que determinou a emenda à petição inicial, o Juízo teceu considerações acerca da ilegitimidade ativa, com a consequente determinação de retirada do sindicato do processo, de modo que não se há de falar em surpresa ou prejuízo ao apelante.
2. Inexiste ofensa ao princípio dadialeticidadequando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF/88, art. 8o, III).
4. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 do STF).
5. O cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato, identificando-se 10 de seus filiados não desnatura o caráter coletivo da execução, de forma que o Sindicato tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença em substituição aos filiados identificados na petição inicial, conforme expressamente autorizado pelo art. 8o, III, da CF e conforme entendimento sedimentado pelo c. STF no Tema 823.
6. O fato de o sindicato, em substituição processual, ter promovido o cumprimento de obrigação decorrente de ação coletiva não induz prevenção do Juízo que proferiu a condenação genérica, tendo em vista que sobressai, na atual fase, o interesse de sujeitos determinados, mitigando-se a competência do juízo que proferiu a sentença originária. Assim, na execução, apesar de proposta pelo sindicado a fim de tutelar direitos individuais homogêneos, há nítida prevalência do interesse meramente privado de cada parte identificada no cumprimento de sentença e beneficiada pelo título judicial genérico.
7. A distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial, consoante disposta no art. 516, II, do CPC. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
8. É de se ressaltar, outrossim, que a admissão da distribuição aleatória, nas hipóteses como a presente, visa a atender à política judicial, evitando a concentração de diversas execuções de cada um dos titulares do direito no juízo prolator da sentença originária, em claro prejuízo à racionalidade e à celeridade.
9. Recurso conhecido e provido.